Tribunal: TCU
Processo: 003.660/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2607/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II; e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.660/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edinalda Ana La Roque de Castro (XXX.115.997-XX); Janaina Maria Pinheiro de Oliveira (XXX.215.509-XX); Linda Cristina Belusci da Conceiçao (XXX.439.348-XX); Lorena Lucia Cruz Pinheiro (XXX.938.282-XX); Marcia Portugal Varella (XXX.482.127-XX); Maria Cristina Belusci da Conceição (XXX.439.428-XX); Vera Lucia da Silva Leal (XXX.815.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.